Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000542-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDSON ELIAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 044.373.841-64 (AGRAVANTE), H. G. F. D. S. S. - CPF: 712.153.271-96 (AGRAVADO), ANDREIA LUIZA FERREIRA - CPF: 044.496.261-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Como sabido, o valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas ou qualitativas, visto que é fixado após as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante. Se sobrevier alteração na fortuna de quem paga ou na de quem recebe os alimentos, o interessado poderá reclamar, todavia, deverá apresentar cabalmente os motivos de seu pedido.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravante não tem condições de arcar com o encargo fixado, aspecto que ainda será apurado na origem à luz do contraditório.

Quando implique fixar valor único à prestação alimentícia, a não ser que o alimentante a aceite, a revisão depende da prova de que o importe pretendido corresponde tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades daquele. Se ele resiste, não é possível deferi-la sem a produção da prova necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUDSON ELIAS DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida na Ação Revisional de Alimentos no. 1000071-47.2024.8.11.0006, promovida em face de H.G.F.D.S.S., representado por sua genitora ANDREIA LUIZA FERREIRA, perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir o valor dos alimentos.

Em suas razões, alega o agravante que, há aproximados 03 (três) meses, passou a trabalhar em outro local, com uma remuneração exponencialmente menor (R$ 1.402,46) do que aquela que subsidiou a condenação do recorrente ao pagamento de 50% do salário mínimo a título de pensão alimentícia.

Afirma que possui nova família, constituída por sua esposa e um filho menor nascido em 21/11/2023, bem como é arrimo de família, paga o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) de aluguel.

Sustenta que possui saldo negativo e dívidas perante várias instituições financeiras e que sua atual situação financeira não se alinha com a capacidade de pagamento estipulada.

Assevera que não pode ser obrigado a adimplir com alimentos que são irrepetíveis, pelo fato de que o despendimento do valor atual fere o seu próprio sustento e de sua família.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para reduzir a obrigação alimentar para o percentual 30% do salário mínimo e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, mantendo a decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 198397661).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 217565661).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 217878687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Alimentos, promovida por RUDSON ELIAS DOS SANTOS SILVA em face de H.G.F.D.S.S., representado por sua genitora ANDREIA LUIZA FERREIRA, alegando que, nos autos da Ação de Alimentos no. 1001681-2018.8.11.0013, que tramitou perante a 2a Vara de Pontes e Lacerda, em abril/2019, foram regulamentados os alimentos para o infante no importe de 50% do salário-mínimo, além do custeio de 50% das despesas extraordinárias do menor.

Aduz que o genitor, atualmente, exerce o cargo de marceneiro junto à empresa MAMEDE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, auferindo a título de salário o montante de R$ 1.402,46 (valor bruto) e R$ 997,61 (valor líquido), conforme fazem prova a cópia da sua carteira de trabalho e do seu contracheque.

Afirma que paga o valor de R$900,00 de aluguel, além de possuir uma nova família, constituída por nova esposa e o filho advindo desse relacionamento, nascido em 21/11/2023.

Assim, considerando a sua precária condição financeira, requereu a redução do encargo alimentar para o importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo mensal vigente, o que equivale atualmente à quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito, por entender que não há prova segura da efetiva modificação da capacidade econômica do alimentante, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação da pensão alimentícia num percentual que auxilie melhor a alimentada, mas o montante não pode levar em conta apenas a necessidade desta.

No caso em apreço, apesar da alegada situação financeira, decorrente da mudança de emprego, dividas e outros filhos, e que por isso teria reduzido seus rendimentos, tais fatos não são, por si só, motivos justificantes para reduzir o valor do encargo alimentar estipulado anteriormente, principalmente neste momento de cognição sumária que, pela análise dos autos, inexiste provas robustas de que comprovem a impossibilidade de arcar com alimentos na forma como acordado.

Com efeito, "Se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior" (REsp.1027930/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 03.03.2009, DJe de 16.03.2009).

Como bem salientou o magistrado da instância singela ao analisar a questão “seria precipitada a eventual antecipação de tutela, uma vez que inexistem elementos de convicção seguros acerca da questão posta, tendo em vista que o requerente sequer demonstrou estar inapto para o trabalho.”

Não se verifica dos autos elementos aptos a demonstrar alteração da sua situação financeira a ensejar o deferimento da medida, de modo que se mostra imperiosa e necessária a ampla dilação probatória, a fim de que possa ser examinado o binômio necessidade/possibilidade.

Após a dilação probatória será possível exame de todos os elementos fornecidos pelas partes, o que possibilitará se profira decisão que atenda realmente às exigências do art. 1.699 do Código Civil.

Aliás, acerca da inviabilidade de conceder a redução do encargo alimentar em tutela antecipada, trago a jurisprudência:

“DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - CITAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM BENEFÍCIO DE FILHO MENOR - PRÉVIA CITAÇÃO DO RÉU - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Para o deferimento de alimentos provisórios, fixados em sede de tutela provisória de urgência, não é necessária a prévia citação do réu - Se os documentos que instruem a inicial da ação demonstram que o menor está registrado como filho do agravante, não há como excluir a determinação de pagamento de alimentos provisórios com base em exame de DNA realizado extrajudicialmente. Afinal, enquanto a paternidade não for validamente contestada em devido processo legal, em ação própria, a obrigação permanece - Não há como reduzir o valor fixado a título de alimentos provisórios, quando se verifica que o agravante não indica nenhum fato concreto a demonstrar que o respectivo montante excede o razoável.” (TJ-MG, AI: 10000220208102001 MG, Relator: Moreira Diniz, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. Pretendida redução dos alimentos provisórios. Inadmissibilidade. Alimentado menor. Alimentante que, por ora, não comprova nos autos sua incapacidade de arcar com os alimentos no montante fixado. Alimentos pagos a outro filho menor não tem o condão de, por si só, constituir motivo para a pleiteada redução. Binômio necessidade-possibilidade que será melhor aferido após regular instrução probatória. Decisão atacada mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2153839-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/03/2022)

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, minorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Assim, neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é manter os alimentos já fixados em sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024